Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726801-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. APENADO SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUMPRIR A PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SOBRESTAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Independentemente da condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à pena privativa de liberdade, a sua manutenção depende da compatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções. 2. O agravante, que se encontra cumprindo pena em regime fechado, demonstrou a impossibilidade de cumprir a pena alternativa de prestação pecuniária, por hipossuficiência financeira, e, sendo esta a única possibilidade de cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade, o Juízo a quo terá a oportunidade de converter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, razão pela qual não há que se falar em sobrestamento da pena restritiva de direito. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 44, § 4o e 5o, do Código Penal e 181 da Lei de Execução Penal, afirmando que sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Aduz que cumpre pena privativa de liberdade e lhe sobreveio nova condenação a pena restritiva de direitos, a qual não poderia ser reconvertida em privativa de liberdade, salvo nas situações expressamente previstas em lei, sob pena de interpretação extensiva prejudicial e ofensa à coisa julgada. Pede, assim, seja determinado o sobrestamento da pena restritiva de direito, veiculada no Processo 0000586-17.2018.8.07.0008 (mov. 96.1), até que se conclua a pena privativa de liberdade ou que o apenado seja progredido ao regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028